Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706737-54.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO FELIX APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 41213896) com pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, o recorrente alega que sua renda mensal é de R$ 2.892,78 (dois mil e oitocentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), na atividade de vigilante, e junta os respectivos contracheques (ID 42046106), com intuito de demonstrar a inviabilidade do pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. A respeito do pleito da parte adversa, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP se manifesta no ID 42964013, aduzindo que o autor não formulou pedido de concessão do benefício na peça exordial, tendo, inclusive, realizado o pagamento das custas iniciais, de sorte que, a seu entender, é incabível o requerimento na fase recursal. É o breve relato. Decido. Sobre o tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O caput do art. 99 do Código de Processo Civil preconiza que a parte poderá formular pedido para fazer jus ao beneplácito na peça inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. No caso, consta dos contracheques juntados no ID 42046106, relativos ao período de 05/2022 a 11/2022, que o postulante ocupa a função de vigilante em empresa privada e recebe, a título de remuneração mensal, a quantia de R$ 2.892,78 (dois mil e oitocentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos). Não vieram aos autos elementos outros que pudessem infirmar as alegações do apelante quanto à hipossuficiência econômica declarada e, ainda, que o autor tenha arcado com as custas iniciais, quando do ajuizamento da ação em outubro de 2020, nada obsta que tenha sobrevindo alteração das suas condições financeiras a justificar a concessão do benefício em sede de recurso. Assim, defiro a gratuidade de justiça com efeitos a partir do pedido deduzido no apelo de ID 41213896. Intimem-se. Decorrido o prazo sem insurgência das partes, voltem-me os autos. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador